Tribunal: TJSP
Processo: 1007564-93.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS E O RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA LICENÇA-PRÊMIO PROPORCIONAL - IMPOSSIBILIDADE. 1. Os servidores públicos, inclusive, os

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS E O RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA LICENÇA-PRÊMIO PROPORCIONAL - IMPOSSIBILIDADE. 1. Os servidores públicos, inclusive, os integrantes de cargos em comissão, fazem jus aos direitos sociais previstos no artigo 7o da CF, tais como as Férias e Terço Constitucional. 2. Irrelevância da edição de legislação Municipal específica, contemplando, expressamente, a possibilidade do adimplemento dos referidos benefícios. 3. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF e STJ. 4. Incidência da correção monetária, "ex officio", a título de observação, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 5. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09, tal como fixado na origem. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, parcialmente reformada, apenas e tão somente, com relação à sistemática de incidência da correção monetária. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007564-93.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24932 - CSA
Registro: 2020.0000154172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007564-
93.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado GLEIDSON CLARINDO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007564-93.2018.8.26.0224 -Voto no 24932 - CSA
2
VOTO No 24932
APELAÇÃO No 1007564-93.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
APELANTE: Prefeitura do Município de Guarulhos
APELADA: Gleidson Clarindo Gomes
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Luis Fernando Rodrigues Guerra
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CARGO EM
COMISSÃO

EXONERAÇÃO
-
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO DAS FÉRIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS
E
O
RESPECTIVO
TERÇO
CONSTITUCIONAL

POSSIBILIDADE
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA
LICENÇA-PRÊMIO PROPORCIONAL - IMPOSSIBILIDADE.
1. Os servidores públicos, inclusive, os integrantes de cargos em
comissão, fazem jus aos direitos sociais previstos no artigo 7o da
CF, tais como as Férias e Terço Constitucional. 2. Irrelevância da
edição de legislação Municipal específica, contemplando,
expressamente, a possibilidade do adimplemento dos referidos
benefícios. 3. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF e STJ. 4.
Incidência da correção monetária, “ex officio”, a título de
observação, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 5.
Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do
artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal
no 11.960/09, tal como fixado na origem. 6. Arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, nos
termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de
procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, parcialmente reformada,
apenas e tão somente, com relação à sistemática de incidência da
correção monetária. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e
os demais encargos da condenação. 10. Recurso de apelação,
apresentado pela parte ré, desprovido, com observações.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 288/292, que julgou parcialmente procedente a ação de
procedimento comum, para determinar o seguinte: a) pagamento das Férias
vencidas, não usufruídas e o respectivo Terço Constitucional; b) pagamento
das Férias proporcionais e o respectivo Terço Constitucional; c) incidência
dos juros de mora, a partir da citação e correção monetária, desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007564-93.2018.8.26.0224 -Voto no 24932 - CSA
3
inadimplemento, nos termos da Lei Federal no 11.960/09. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados no valor
correspondente a 10% sobre o montante do proveito econômico obtido pela
vencedora.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, o
seguinte: a) direito ao recebimento das Férias, tendo em vista o
reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no
7.337/14; b) aplicação da tese do Tema no 916, do C. STF, firmada em sede
de Repercussão Geral; c) incidência da correção monetária, a partir do
ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1o, § 2o, da Lei Federal no
6.899/81.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não
merece provimento, porque a r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, deu
a melhor solução ao caso concreto, com observações.
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007564-93.2018.8.26.0224 -Voto no 24932 - CSA
4
servidor público Municipal, ocupante de cargo em comissão, objetivando o
recebimento do seguinte: a) Férias vencidas, proporcionais e o respectivo
Terço Constitucional, relativamente ao período aquisitivo de 2.016/2.017; b)
Licença-Prêmio proporcional; c) indenização por danos morais.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. O cargo público em comissão é de caráter
provisório e instável, de sorte que o nomeado poderá ser exonerado a
qualquer tempo, a critério da Administração Pública. E mais. Tal como a
nomeação, a exoneração ostenta, igualmente, as mesmas características,
prescindindo de justificativa para o desligamento.
Ademais, o artigo 37, inciso II, da CF dispõe o seguinte:
"a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração."
Como se vê, o regime jurídico submetido aos cargos em
comissão é diferenciado, tendo em vista, justamente, a possibilidade de livre
nomeação e exoneração.
De outra parte, os servidores públicos integrantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007564-93.2018.8.26.0224 -Voto no 24932 - CSA
5
cargos em comissão ostentam, igualmente o direito ao recebimento das Férias
e o respectivo Terço Constitucional, a despeito das regras próprias e do
regime jurídico de contratação. Afinal, tais direitos sociais estão previstos no
artigo 7o da CF, sendo desnecessária a edição de legislação Municipal
específica para contemplar os referidos benefícios.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a
jurisprudência dos CC. STF e STJ, a seguir:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM
12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO
EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO
DO
TERÇO
CONSTITUCIONAL.
PREVISÃO
NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o
entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes
de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias
com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido
por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento, com previsão de aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo
85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários
advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual
máximo estabelecido no § 2o do referido dispositivo legal.”
(ARE 1019020 AgR; Rel. o Min. Edson Fachin; Segunda
Turma; julgado em 22/06/2018)
“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
FÉRIAS. EXONERAÇÃO. PERÍODO NÃO USUFRUÍDO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão,
perceberá indenização relativa ao período das férias a que
tiver direito, na proporção de um doze avos por mês de
efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.
II - In casu, a impetrante trouxe 24/12 (vinte e quatro e
doze avos) de férias adquiridos no órgão de origem e
devidamente averbados nos seus assentamentos funcionais,
mais 235/12 (duzentos e trinta e cinco doze avos) relativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007564-93.2018.8.26.0224 -Voto no 24932 - CSA
6
ao tempo de efetivo exercício do cargo em comissão no
extinto TFR e, posteriormente, neste e. STJ. Como
efetivamente gozou 240/12 (duzentos e quarenta doze avos),
remanesce saldo de 19/12 (dezenove doze avos) de férias
indenizáveis, eis que impossibilitado o gozo diante da
exoneração da impetrante.
Segurança concedida.”
(MS 14.681/DF; Rel. o Ministro Felix Fischer; CORTE
ESPECIAL; julgado em 06/10/2010)
“CONSTITUCIONAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
OCUPANTE
DE
CARGO
EM
COMISSÃO.
EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE GOZO DE DOIS
PERÍODOS DE FÉRIAS. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
DO
ESTADO
DA
PARAÍBA.
DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO QUE SE EXTRAI DA
PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 7o, XVII) E
DO DEVER DE INDENIZAR AQUELE QUE CAUSA
PREJUÍZO A OUTREM (ARTS. 159 DO CÓDIGO CIVIL
ANTERIOR
E
186
DO
NOVO CÓDIGO CIVIL).
PRECEDENTE DO COLENDO STF.
I- Tendo o servidor sido exonerado ex officio sem ter
gozado dois períodos de férias, por conveniência do
serviço, faz jus à indenização, por imperativo da regra
constitucional que assegura o direito ao gozo de férias
anuais, bem como pelo dever de indenizar àquele que
sofreu prejuízo por ato de outrem (art. 159 do vetusto
Código e Civil e 189 do Código Civil atual).
II- Precedente do C. Supremo Tribunal Federal.
III- Indenização fixada nos termos do art. 137 da CLT.
IV- Recurso ordinário provido para conceder a segurança.”
(RMS 14.665/PB; Rel. o Ministro Felix Fischer; QUINTA
TURMA; julgado em 17/11/2005)
Outrossim, os encargos moratórios (correção monetária e
juros de mora) podem ser reexaminados, de ofício, porquanto a referida
matéria jurídica já foi analisada e decidida pelo C. STF, nos autos do RE no
870.947, Tema no 810, Rel. o Eminente Min. Luiz Fux.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007564-93.2018.8.26.0224 -Voto no 24932 - CSA
7
Desta forma, sobre o valor total da condenação, apurado
na fase de execução, por mero cálculo aritmético, dar-se-á, ex officio, a
incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o
IPCA-E, ao contrário do determinado no r. pronunciamento ora impugnado.
E, verificar-se-á, ainda, a incidência dos juros de mora, a partir da citação,
nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei
Federal no 11.960/09, tal como fixado na origem.
Aliás, a hipótese autoriza a incidência da correção
monetária, a despeito das regras estabelecidas na Lei Federal no 6.899/81,
para a recomposição do valor da moeda, diante dos efeitos da inflação e do
inadimplemento da parte ré, por longo período.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte autora, é imperioso o arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor
correspondente a 3% sobre o montante total do crédito, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência parcial da ação de procedimento
comum, quanto ao mérito da lide, era mesmo de absoluto rigor, alterando-se,
apenas e tão-somente, o seguinte: a) incidência da correção monetária, ex
officio, a título de observação, desde o inadimplemento, mediante a aplicação
do IPCA-E; b) arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007564-93.2018.8.26.0224 -Voto no 24932 - CSA
8
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observações.
FRANCISCO BIANCO
Relator